Tribunal: TJMT
Processo: 1008598-87.2018.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008598-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[C & S TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 14.685.095/0001-39 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), ILMO. SR. GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS da SEFAZ -MT - GFPF/SUCIT (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA -AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL QUE SUPERA EM MUITO O TRIBUTO DEVIDO - CARÁTER CONFISCATÓRIO - ORDEM CONCEDIDA - REDUÇÃO - PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR DO TRIBUTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal, sendo cabível a sua imposição pelo descumprimento de obrigação acessória, ante a sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária, nos termos do art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN.

2. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.

3. Recurso não provido. Sentença ratificada

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n.º 1008598-87.2018.8.11.0041, impetrado por
C&S TRANSPORTES LTDA.
contra ato praticado pelo
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FICAIS DA SEFAZ-MT (GFPF/SUCIT)
, pela qual foi concedida a segurança pleiteada para determinar o cancelamento da multa objeto do Termo de Apreensão e Depósito n.º 1132567-1, bem como para determinar às autoridades Impetradas que procedam ao reajuste da penalidade para o patamar razoável de 100% do crédito tributário principal. (id. 143009736)

Em suas razões (id. 143009741), o Apelante aduz que a aplicação da multa no patamar original teria se dado em conformidade com a legislação tributária vigente ao tempo do fato e que se trataria, por isso, de atividade vinculada da Administração Tributária estadual, sem margem para discricionariedade.

Apesar de intimado, o Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para as contrarrazões (id. 143009744).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento da Apelação, com a ratificação da sentença (id. 148137170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
C&S TRANSPORTES LTDA.
impetrou o Mandado de Segurança
n.º 1008598-87.2018.8.11.0041, visando a concessão da segurança com o consequente cancelamento da multa objeto do Termo de Apreensão e Depósito n.º 1132567-1, a fim de que fosse ajustada a penalidade para o patamar razoável de 50% ou no máximo 100% do crédito tributário principal.

Na inicial, o ora Apelado narra que a autoridade Impetrada lavrou o TAD n.º 1132567-1 sob o fundamento de que não houve a regular apresentação do documento fiscal na entrada do Estado de Mato Grosso, sem que tenha havido, contudo, qualquer irregularidade no transporte da mercadoria, sendo idôneo o documento fiscal que a acompanhava, bem como devidamente recolhido o tributo correspondente, inexistindo qualquer irregularidade também em relação à carga ou aos contribuintes Remetente e Destinatário da mercadoria.

Relata que o equivocado descumprimento da obrigação de simples apresentação da Nota Fiscal da mercadoria transportada, sob sua responsabilidade, no posto de fiscalização, lhe resultou a imposição de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da mercadoria transportada, no montante de R$ 80.779,70 (oitenta mil setecentos e setenta e nove reais e setenta centavos), valor que equivale a quase 250% (duzentos e cinquenta por cento) do valor do tributo devido na respectiva operação.

A irresignação do Apelante se relaciona à concessão da ordem pelo magistrado
a quo
, que determinou o cancelamento da multa objeto do Termo de Apreensão e Depósito n.º 1132567-1, bem como o reajuste da penalidade para o patamar razoável de 100% do crédito tributário principal, sob a alegação de que a aplicação da multa no patamar original teria se dado em conformidade com a legislação tributária vigente ao tempo do fato e que se trataria, por isso, de atividade vinculada da Administração Tributária estadual, sem margem para discricionariedade.

Segue sustentando, que o percentual da multa aplicada sobre a infração no caso dos autos está devidamente previsto no art. 45, inc. III, ‘a’, da Lei n.º 7.098/98, sendo perfeitamente legal, até porque não há jurisprudência no STF sobre a porcentagem máxima da referida
astreinte
.

Por fim, requer a reforma da decisão, para que seja mantida a integralidade da penalidade aplicada.

Pois bem.

De proêmio, insurge destacar que tanto o tributo, quanto a multa pecuniária por descumprimento de dever acessório (que se converte em obrigação principal), compõem o conceito de crédito tributário, pois, como prevê o art. 139 do CTN,

o crédito tributário decorre de obrigação principal e tem a mesma natureza desta.

Nessa esteira, a aplicação da multa tributária deve, por corolário ao sistema vigente, atender aos parâmetros de proibição de confisco (art. 150, IV, CF), que servem de escudo (garantia) aos direitos de propriedade e de livre exercício de atividade profissional titularizados pelo contribuinte.

In casu
, verifica-se que o Fisco Estadual lavrou o TAD n. 1132567-1 e imputou ao Apelado a prática da infração ao Art. 17, inc. XIV da Lei 7.098/1998, tendo como penalidade a multa prevista no art. 45, III, ‘a’, da mesma norma legal, pela falta de apresentação de documentação fiscal na entrada do estado (id. 143009710).

Cumpre registrar que a multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal, sendo cabível a sua imposição pelo descumprimento de obrigação acessória, ante a sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária, nos termos do art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN:

“(...) a obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2º c/c 115, do CTN, constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária (...) os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal, ex vi dos artigos 175, parágrafo único, e 194, parágrafo único, do CTN (...)”
(STJ, AgRg no Ag n. 1138833/RJ, 1ª Turma, Rel.
Min. Luiz Fux
, j. 03.09.2009 – negritei).

Destarte, conclui-se que a obrigação acessória constitui obrigação autônoma e não pecuniária que deve ser observada pelo contribuinte, podendo subsistir mesmo em caso de cumprimento da obrigação principal, uma vez que tem por objetivo instaurar normas e procedimentos tendentes a dar meios adequados à fiscalização tributária para que esta possa investigar o controle e recolhimento de tributos.

Não obstante, devem ser respeitados, pelo Fisco, os limites constitucionais impostos, tal como o princípio que veda o caráter de confisco do tributo, descrito no art. 151, inc. IV, da CF.

Ao exame do TAD (id. 143009710) demonstra que o valor da mercadoria acobertada pela NFe n.º 000.012.474 era de R$ 403.898,48 (quatrocentos e três mil oitocentos e novena e oito reais e quarenta e oito centavos), sendo a multa aplicada em montante correspondente a 20% (vinte por cento) desse valor, gerando um passivo tributário de R$ 80.779,70 (oitenta mil setecentos e setenta e nove reais e setenta centavos).

A fim de ilustrar o raciocínio aqui exposto, coloco em destaque os valores descritos no TAD, dentre eles o da multa aplicada ao contribuinte:

·

Valor tributado: R$ 403.898,48 (NFe n.º 000.012.474 - id. 143009712)

·

Base de cálculo: R$ 403.898,48

·

ICMS (7%): R$ 28.272,89

·

Multa (20%): R$ 80.779,70

·

Total a recolher: R$ 109.52,59

Dos valores acima destacados, percebe-se que a multa aplicada em desfavor da parte Apelada corresponde a
quase 03 (três) vezes o valor do imposto antes calculado
, haja vista que o imposto recolhido corresponde a 7% (sete por cento) do valor da operação, e a multa acessória corresponde a 20% (vinte por cento) do mesmo valor base.

Debruçando-se sobre a questão envolvendo a adequabilidade do valor da multa fiscal, o E. Supremo Tribunal Federal adotou o posicionamento de que a penalidade adquire efeito confiscatório quando ultrapassar 100% do valor do imposto devido. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. Adequação aos parâmetros da Corte. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria.
A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.

Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. O acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental a que se nega provimento. (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 836.828 / RS, 1ª Turma, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 16.12.2014). (g. n.)

Trata-se, este, de entendimento que tem sido seguido pela jurisprudência desta Corte de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS CONSTANTES NA CDA – AFASTADA - CONTRATO DE COMODATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA AÇÃO DE BASE – ÔNUS DA PROVA – INCIDÊNCIA DO ICMS -
MULTA NÃO SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO OBSERVADO
– LEGALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO – RECURSO CLARO S.A DESPROVIDO – RECURSO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. 1. (...) 2. “Para obter a isenção da incidência do ICMS, deve estar demonstrado que os bens elencados nas notas fiscais são oriundos de prévio contrato de comodato celebrado, circunstância que impede a conclusão de que eram destinados à circulação econômica.” (N.U 0028503-71.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).
3. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que são confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido e no presente caso, a multa punitiva foi aplicada em 100% sobre o valor da operação, o que afasta a irrazoabilidade da medida.
4. Recurso Claro S.A desprovido, recurso Estado de Mato Grosso provido.” (N.U 0052697-67.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Agamenon Alcantara Moreno Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/07/2022, publicado no DJE 26/07/2022) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – TERMO DE APREENSÃO E MERCADORIA – DOCUMENTO FISCAL INIDONEO – RECOLHIMENTO DO TRIBUTO APÓS A ATUAÇÃO DO FISCO ESTADUAL – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 35-C DA LEI 7.098/98 – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO –
MULTA APLICADA SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO MERCANTIL – CÁRATER CONFISCATÓRIO
– REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Legalidade da atuação procedida por Posto de Fiscalização do Fisco Estadual, que apreendeu mercadoria desacompanhada de documento fiscal hábil, na forma da lei. A emissão da nota e o destacamento do tributo, após a fiscalização, não tem o condão de afastar a infração cometida.
2. A multa aplicada com base no valor da operação, muitas vezes implica em exação superior ao próprio tributo devido, o que implica em afronta ao princípio do não confisco, devendo, nesses casos, segundo entendimento do STF, limitar-se ao valor do imposto.
3. Apelo parcialmente provido.” (N.U 0011479-44.2013.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Desa. Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/07/2021, publicado no DJE 23/07/2021) (g.n.)

Portanto, correto o pronunciamento jurisdicional proferido pelo Juízo
a quo
, que determinou o reajuste da multa para 100% do crédito tributário principal, eis que abusivo o montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da operação.

Com a readequação da multa, os valores decorrentes do TAD lavrado em desfavor da Apelante restam estabelecidos no seguinte patamar:

·

Valor tributado: R$ 403.898,48 (NFe n.º 000.012.474 - id. 143009712)

·

Base de cálculo: R$ 403.898,48

·

ICMS (7%): R$ 28.272,89

·

Multa (100%): R$ 28.272,89

·

Total a recolher: R$ 56.545,78

Percebe-se, nesse caso, uma redução substancial da multa aplicada em desfavor da Apelada e que passa a observar a proporcionalidade e razoabilidade pertinentes à situação de fato relatada no Termo de Apreensão e Depósito, punindo em conformidade com o valor do imposto devido na operação, sem que isso acarrete perda patrimonial capaz de caracterizar o efeito de confisco.

Não há dúvida de que o valor antes arbitrado a título de multa extrapolava, e muito, os limites da proporcionalidade e razoabilidade, de sorte que, a meu juízo, a
segurança vindicada
merecia
o deferimento alcançado no juízo
a quo
, que adequou de forma justa e razoável o percentual da multa devida.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO, a ele NEGO PROVIMENTO
e,
EM REEXAME NECESSÁRIO, MANTENHO A SENTENÇA
por seus próprios fundamentos
.

Deixo de condenar o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, por expressa vedação legal (artigo 25 da Lei n.º 12.016/2009, Súmula n.º 512 do STF e Súmula n.º 105 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023